Tribunal: TJSP
Processo: 2094096-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS EVENTUALMENTE MANTIDOS EM NOME DO MARIDO DA EXECUTADA, DE SORTE A QUE VENHA A RESPONDER COM SEUS BENS PELA OBRIGAÇÃO INDICADA NOS AUTOS, INDEFERINDO TAMBÉM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BEM COMO DE CARTÕES DE CRÉDITO MANTIDOS EM NOME DA EXECUTADA, ESTA QUE AGORA FIGURA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS EVENTUALMENTE MANTIDOS EM NOME DO MARIDO DA EXECUTADA, DE SORTE A QUE VENHA A RESPONDER COM SEUS BENS PELA OBRIGAÇÃO INDICADA NOS AUTOS, INDEFERINDO TAMBÉM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BEM COMO DE CARTÕES DE CRÉDITO MANTIDOS EM NOME DA EXECUTADA, ESTA QUE AGORA FIGURA COMO RECORRIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.

PRETENSÃO DIRECIONADA A PESQUIDA DE BENS MANTIDOS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - IMPOSSIBILIDADE – INADEQUADO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANOTADOS EM NOME DE PESSOA QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE CONJUNTA DOS BENS EXCLUSIVAMENTE MANTIDOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, AINDA QUE MARIDO DA DEVEDORA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE "CNH" E CARTÕES DE CRÉDITO MANTIDOS EM NOME DA RECORRIDA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC DE 2015, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, ATABALHOADA, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8o E 805, AMBOS DO CPC REGENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO INDEVIDAMENTE HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.